Tribunal: TJMT
Processo: 1005905-16.2019.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005905-16.2019.8.11.0003

Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

Assunto:

[Indenização por Dano Material, Efeitos]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VALDEMIR HEINZ - CPF: 420.593.139-53 (AGRAVADO), MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA - CPF: 005.537.071-32 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO ROMANO FERREIRA - CPF: 002.294.131-29 (ADVOGADO), STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 934.744.312-34 (ADVOGADO), TRANSFOX TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS EIRELI - EPP - CNPJ: 01.062.075/0001-60 (AGRAVANTE), TRANSPOLO TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI - CNPJ: 28.498.576/0001-40 (AGRAVANTE), FJ COMERCIO CEREAIS EIRELI - ME - CNPJ: 08.533.599/0001-30 (AGRAVANTE), VAGNER SOARES SULAS - CPF: 299.480.688-66 (ADVOGADO), TRANSFOX TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS EIRELI - EPP - CNPJ: 01.062.075/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), TRANSPOLO TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI - CNPJ: 28.498.576/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
–
INOVAÇÃO RECURSAL -
DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Neste agravo interno a agravante pretende fazer crer que a matéria arguida no recurso de apelação diz respeito a sua ilegitimidade passiva, que não foi aventada e analisada na instância de origem, de maneira que nada impede que seja examinada neste momento processual, quando, na verdade, a questão que fundamenta a irresignação recursal diz respeito ao próprio mérito, consistente na responsabilidade derivada de relação contratual, e não de matéria referente à legitimidade da parte, como pretende fazer crer a apelante, ora agravante.

2. Assim, a rigor do §1o, do art. 1.013, do CPC, somente constituirão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal as questões suscitadas e discutidas no processo, não se admitindo inovação recursal, a fim de evitar a supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental interposto por
FJ COMERCIO CEREAIS EIRELI - ME,
com o fito de reformar a decisão que negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto. Por consequência, majorou os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do Código de Processo Civil (ID 179530177).

Para tanto, a ora agravante aduz que, a efetiva existência da responsabilidade civil é precedida de avaliação superficial da legitimidade passiva e é sucedida pela apreciação exauriente da legitimação para figurar no polo passivo.

Sustenta que, ainda que tenha havido inovação recursal no tocante à tese de ausência de responsabilidade, é certo que o tema é afeto a ilegitimidade passiva, pois se mistura com o próprio mérito e que pode vir aos autos em qualquer momento e até mesmo de ofício.

Defende que, a legitimidade da parte, por se tratar de norma de ordem pública não suscetível de convalidação, cuja violação pode ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição, pode ser declarada de ofício pelo órgão julgador, não se sujeitando à preclusão, podendo ser arguida a qualquer momento (ID 182260651).

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 185366685).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Por expressão do artigo 1.021 e §2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Também chamado de Agravo Interno, o Recurso de Agravo Regimental não cuida de repisar os fundamentos da decisão singular, mas apenas de submetê-la ao crivo do colegiado.

Na hipótese, infere-se que a agravante pretende
reformar a decisão que negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto. Por consequência, majorou os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do Código de Processo Civil.

Contudo, as alegações trazidas pela recorrente são insuficientes para a reforma da decisão.

Com efeito, neste agravo interno a agravante pretende fazer crer que a matéria arguida no recurso de apelação diz respeito a sua ilegitimidade passiva, que não foi aventada e analisada na instância de origem, de maneira que nada impede que seja examinada neste momento processual, quando, na verdade, a questão que fundamenta a irresignação recursal diz respeito ao próprio mérito, consistente na responsabilidade derivada de relação contratual, e não de matéria referente à legitimidade da parte, como pretende fazer crer a apelante, ora agravante.

E, quanto à insurgência contida nas razões de apelação, é nítida a inovação da sua tese defensiva, a fim de ver-se eximida da condenação imposta na sentença.

Ocorre que, como fiz constar na decisão ora agravada, exceto quanto à redução da multa prevista no art. 8o da Lei no. 10.209/2001, os argumentos lançados em suas razões de apelação, consistem em inovação recursal, razão pela qual não serão analisadas.

Ora, em sua contestação (ID 175222810) a ré/apelante, ora agravante, não fez qualquer menção aos argumentos lançados neste recurso de apelação, o que beira à má-fé processual, uma vez que naquela ocasião pretendeu ver-se eximida da sua responsabilidade sob o argumento de inexistência de direito ao pagamento da estadia, ante a ausência de cumprimento das determinações legais pelo transportador, argumento diverso do exposto no apelo.

Assim, a rigor do §1o, do art. 1.013, do CPC, somente constituirão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal as questões suscitadas e discutidas no processo, não se admitindo inovação recursal, a fim de evitar a supressão de instância.

Apenas para registro, seguem os precedentes:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ILEGALIDADE DOS ENCARGOS E TAXAS – REVISÃO CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIAS NÃO ALEGADAS E EXAMINADAS NA SENTENÇA – OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - NÃO CONHECIMENTO – [...]. Todavia, tais pedidos importam em inovação recursal, posto que não foram objeto de discussão no primeiro grau,
o que configura supressão de instância, pois não houve qualquer menção sobre esses pontos na sentença atacada
; [...].
(TJMT - Ap 113223/2016, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/04/2017, Publicado no DJE 10/04/2017).

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – TESE DE SUSPENSÃO DE PENHORA E TÍTULO DESPROVIDO DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS INADMISSÍVEL – INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO APRECIAÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Se as matérias defendidas na apelação não foram suscitadas anteriormente no juízo de primeiro grau, inadmissível sua apreciação em grau de recurso, em observância a impossibilidade de inovação recursal
.
(TJMT - Ap, 74847/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/09/2014, Data da publicação no DJE 29/09/2014).

Logo, por não se tratar de matéria de ordem pública, não pode a ré/apelante, ora agravante, tentar ver o direito a que pleiteia garantido, por meio de argumentos diversos daqueles discutidos no juízo de origem.

Assim, se as matérias defendidas na apelação não foram suscitadas anteriormente no juízo de primeiro grau, inadmissível sua apreciação em grau de recurso, em observância a impossibilidade de inovação recursal.

Então, sem que tenha a agravante convencido esta Relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação e apresentado o processo em mesa – permanece incólume a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023